Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. BENEFÍCIO REQUERIDO POR GENITOR NÃO DETENTOR DA GUARDA DO MENOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INSCRIÇÃO INDEVIDA E AUSÊNCIA DE REPASSE DAS PARCELAS DO BENEFÍCIO. CARÁTER ALIMENTAR. DANOS CONFIGURADOS.
1. Apelação interposta da r. sentença, proferida na ação reparação de danos materiais e morais, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos materiais no valor de R$6.044,00, bem como o valor de R$5.000,00 por danos morais.
2. O caso não versa sobre a gestão administrativa do Programa Bolsa Família, cuja incumbência é da União, que sequer figura no feito. O objeto é integrado por uma relação entre particulares (pessoas físicas) e deriva da ausência de transferência das verbas oriundas desse programa entre as próprias partes, não despertando o interesse público e não se enquadrando nas hipóteses do art. 109, da CF, a atrair a competência da Justiça Federal.
3. O valor decorrente do Programa Bolsa Família destina-se à entidade familiar, no caso, o autor e sua genitora, detentora da guarda unilateral, e não ao genitor, que se encontra separado da genitora do menor desde 2003. Assim, a violação ao direito do menor se deu no momento da retenção indevida de cada parcela do Programa.
4. O ingresso do apelante-réu, ora genitor do menor, no Programa e o recebimento do benefício social sem o repasse para pessoa infante, que depende da verba de caráter alimentar para o seu sustento, é capaz de gerar dano moral in re ipsa. Mantida a indenização por danos morais fixada pela r. sentença no valor de R$5.000,00.
5. Apelação do réu conhecida e desprovida.